Tribunal: TJDFT
Processo: 0708483-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708483-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA REGINA DA SILVA COSTA APELADO: GILBERTO FERREIRA DE PAIVA Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Intime-se a apelante, Célia Regina da Silva Costa, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Registre-se que a gratuidade de justiça foi indeferida na sentença e não houve impugnação quanto ao tema no recurso. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO